Tribunal: TJMT
Processo: 1023458-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023458-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), NILDON FRIZERA - CPF: 620.966.481-49 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. V. A. D. S. - CPF: 077.841.381-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DANO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL
(ARTS. 217-A E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA – 1. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E AO ART. 312 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA

–

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – NÃO RECOLHIMENTO NOTURNO E COMETIMENTO DE NOVO CRIME – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGAÇÃO MANTIDA –

INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO –
REBUS SIC STANTIBUS
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – DESCUMPRIMENTO ANTERIOR -

ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.

O
descumprimento injustificado das medidas cautelares de recolhimento domiciliar e proibição de cometimento de novo crime, impostas, entre outras, ao paciente como condição para o usufruto de liberdade provisória, é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos
do art. 282, § 4o e do art. 312, § 1o, do CPP,
diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, em risco pela sua contumácia delitiva e sua recalcitrância em obedecer a ordem judicial que lhe fixou medidas cautelares diversas da prisão;

- Devido à
natureza

rebus

sic

stantibus
da segregação cautelar, a manutenção da custódia é medida que se impõe, quando inalteradas as circunstâncias que a determinaram, não havendo, pois, que se falar em violação ao art. 93, IX, da CF ao ser mantida a constrição de liberdade em face da inexistência de fato novo;

2.
Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando tal providência já se mostrou inócua por descumprimento anterior.

R E L A T Ó R I O

RELARÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
NILDON FRIZERA
, contra ato do
MM. Juízo da Vara Única de Rio Branco-MT.
, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, devido ao
descumprimento de parte das medidas protetivas
que lhe foram impostas para ser agraciado com
liberdade provisória
em face de prisão em flagrante pelo suposto cometimento dos crimes de
Dano qualificado e Estupro de vulnerável
(arts. 217-A e 163, parágrafo único, inciso III, do CP).

O impetrante argumenta que a segregação cautelar do paciente é ilegal, em face da
ausência de fundamentos idôneos
da decisão que a impôs e a manteve e também, da inexistência dos requisitos da cautelar extrema (fls. 3/18). Postula a substituição por medidas cautelares alternativas.

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 293/295.

Informações judiciais anexadas às fls. 300/309.

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a
Procuradoria Geral de Justiça
opina pela
denegação
da ordem (Id. 311/317):

"
Habeas Corpus
– Estupro de Vulnerável e Dano qualificado [art. 217- A, caput, e art. 163, § 1o, inciso III, ambos do Código Penal] – prisão preventiva decretada – 1. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – inconformismo - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - fundamentação idônea – paciente que descumpriu medidas cautelares impostas na audiência de custódia – prisão preventiva autorizada – intelecção dos arts. 282, § 4o e 312, § 1o do Código de Processo Penal – 2. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade – medidas que se revelaram insuficientes em razão do descumprimento por parte do paciente - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem."

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

NILDON FRIZERA
preso em flagrante no dia 13/03/2023 pela suposta prática dos crimes de Dano qualificado e Estupro de vulnerável (arts. 217-A e 163, parágrafo único, inciso III, do CP) obteve liberdade provisória condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: A) PROIBIÇÃO de aproximar da vítima e de familiares da vítima por qualquer meio; B) COMPARECIMENTO bimestral em Juízo; C) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca, sem justificativa; D) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a bares, boates, festas, festejos, casas noturnas, prostíbulos e estabelecimentos congêneres, com exceção do local de trabalho; E) RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO no período das 19 horas às 06 horas, inclusive aos finais de semana e feriados, com exceção do local de trabalho; F) PROIBIÇÃO de cometer novos delitos; G) PROIBIÇÃO de mudar de endereço sem a prévia comunicação judicial.

Ocorre que em 19/08/2023, às 20h30, ele foi novamente preso em flagrante, desta vez pela autoria do delito previsto no art. 306 do CTB, vindo, assim, a descumprir as medidas cautelares mencionadas acima nos itens “D” e “E”, circunstância que ensejou a decretação de sua prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, justificada pela total ineficácia das medidas cautelares diversas.

A privação de liberdade questionada foi mantida em razão da ausência de fatos novos aptos a ensejar a soltura (fls. 248/286).

Nesse contexto, houve a impetração deste
Writ
, sob o argumento de que a segregação cautelar do paciente é ilegal em razão da:
I
) ausência de fundamentação das decisões que a impôs e a manteve e em virtude da inexistência dos seus pressupostos autorizadores;
II
) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (fls. 3/18).

I
– Premissas em mesa, esclareço que não assiste razão ao impetrante quando sustenta haver violação aos art. 93, IX da CF e 312 do CPP.

Em faço esta afirmação levando em conta que, nos termos do art. 282, § 4o e do art. 312, § 1o, do CPP, havendo descumprimento de medidas cautelares, é possível a decretação de prisão preventiva, tal como
in casu
, não sendo possível, portanto, se falar em falta de fundamentação para a imposição da constrição de liberdade ou em ausência dos seus requisitos e pressupostos autorizadores, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo:

“(...) 2. No caso, tem-se que a constrição cautelar está baseada em elementos concretos, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando o descumprimento das medidas anteriormente impostas e a periculosidade do agente. Tudo a confirmar a necessidade de manter a medida extrema para garantia da ordem pública e resguardo da instrução criminal. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 764.795/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

“(...). A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema. “O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” [STJ. AgRg no HC 804452 / MG. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. Julgado em: 15/5/2023. DJe: 18/5/2023]”. (N.U 1013290-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

Ademais, deve-se ter em mente que a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic standibus
, o que, significa dizer que conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.

Em outros termos, a falta de superveniência de elemento diverso daquele que autorizou o decreto preventivo impõe a manutenção da referida prisão, não existindo qualquer vício de fundamentação no pronunciamento judicial alicerçado em tal argumento.

A fim de que não pairem dúvidas, confira-se os precedentes jurisprudenciais reproduzidos abaixo:

“(...). 1. A decisão que decreta a prisão cautelar ou que impõe medidas cautelares a ela alternativas é uma decisão tomada
rebus sic stantibus
, pois está sempre sujeita à verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua manutenção, nas hipóteses em que permanecem hígidas as circunstâncias que a justificaram, o que se coloca em conformidade com a redação atual do art. 282, § 5o, do Código de Processo Penal. (...)”.

(STJ. RHC n. 120.261/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 5/6/2020).

“(...) Não existindo fato novo superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva, deve ela ser mantida, pois, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares são gravadas com a cláusula
rebus sic stantibus
, segundo a qual autoriza a manutenção da medida extrema enquanto persistir sua necessidade, podendo o magistrado revogá-las ou substituí-las quando constatar a falta de motivo para que subsistam, bem como decretá-las novamente se sobrevierem razão que a justifiquem. (...)”. (TJMT. N.U 1004764-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022).

Dessarte, inexistente,
in casu
, qualquer violação aos arts. 93, IX da CF e 312 do CPP.

II
– Por fim,
necessário pontuar que não é possível substituir a prisão preventiva do paciente por medida cautelar diversa, pois
“(...). O envolvimento em novo delito após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública. (...)”
(TJMT. N.U 1003799-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).

Diante do que foi exposto,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego
a ordem vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023